Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-90.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001604-90.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS Advogado(s): HILTON DA SILVA RIBEIRO, ELIABE DE SOUZA CAFE, TIAGO GLICERIO DOS SANTOS, WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (SÚMULA 545/STJ). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), fixando a pena em 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa. O recurso buscou a absolvição por ausência de materialidade e, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa. 2. A materialidade do delito se comprova pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo laudo pericial das munições e pelos esclarecimentos técnicos da perita criminal. 3. A autoria decorre dos depoimentos consistentes dos policiais civis responsáveis pela apreensão, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. O próprio acusado admitiu em juízo a posse de cartucho calibre .450, caracterizando confissão parcial relevante para o julgamento. 4. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de munições sem autorização, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto. 5. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, com redução de 1/12, redimensionando a pena para 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-multa, tornada definitiva. 6. Mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, por atenderem aos requisitos legais. 7. Afastamento da multa é inviável, pois a sanção pecuniária decorre expressamente do preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, inexistindo previsão legal para sua exclusão. RECURSO DESPROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001604-90.2024.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figura como apelante CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão, com o redimensionamento da pena para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.